Tribunal: CARF
Processo: 10640.721741/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721741/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.838 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
MIBA INDUSTRIAL BEARINGS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO. CSLL. DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO. LIMITES LEGAIS.
A lei instituidora de crédito de CSLL, calculado sobre depreciação de bens do
ativo imobilizado, para utilização na dedução da CSLL apurada no
encerramento do período, trimestral ou anual, estabeleceu que o crédito a ser
utilizado está limitado ao saldo de CSLL a Pagar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio com o Despacho Decisório de fls.71 a 75, fazendo um breve resumo do que
consta em seu Tratamento Manual da DCOMP no 36585.73459.250713.1.7.03-2642 – Saldo
Negativo de CSLL.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721741/2014-50

Esta DCOMP, transmitida pela Contribuinte, é retificadora e a alteração
promovida nesta DCOMP foi apenas a de retificar o valor do Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2008, então informado em DCOMP anterior, passando o saldo de R$ 207.400,22
para a importância de R$ 588.749,99.
A unidade de origem, em consultas aos sistemas da RFB, verificou que esta
elevação no saldo negativo, da ordem de R$ 381.349,77, deveu-se a uma alteração na
DIPJ/2009, retificadora, apresentada em 27/07/2013, onde foi registrado em DEDUÇÕES na
linha 66 da Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a importância de
R$ 381.349,77, espaço destinado ao registro de Créditos s/ Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado.
Este registro de crédito, no caso, é aquele concedido pelo art.1o da Lei no 11.051,
de 2004 (destaques pertencem ao Despacho):
Art. 1o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão utilizar
crédito relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à razão
de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento,
adquiridos entre 1o de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2010, destinados
ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente.
(Redação dada pela Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008 )
§ 1o O crédito de que trata o caput deste artigo será deduzido do valor da CSLL
apurada, no regime trimestral ou anual.
§ 2o A utilização do crédito está limitada ao saldo da CSLL a pagar, observado
o disposto no § 1o deste artigo, não gerando a parcela excedente, em qualquer
hipótese, direito à restituição, compensação, ressarcimento ou aproveitamento
em períodos de apuração posteriores.
§ 3o Será admitida a utilização do crédito no pagamento mensal por estimativa.
§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, o crédito a ser efetivamente utilizado está
limitado à CSLL apurada no encerramento do período de apuração.
§ 5o É vedada a utilização do crédito referido nos §§ 1o e 3o deste artigo, na
hipótese de a pessoa jurídica não compensar base de cálculo negativa de
períodos anteriores existente ou o fizer em valor inferior ao admitido na
legislação.
§ 6o As pessoas jurídicas poderão se beneficiar do crédito a partir do mês em
que o bem entrar em operação até o final do 4o (quarto) ano-calendário
subseqüente àquele a que se referir o mencionado mês.
§ 7o A partir do ano-calendário subseqüente ao término do período de gozo do
benefício a que se refere o § 6o deste artigo, deverá ser adicionado à CSLL
devida o valor utilizado a título de crédito em função dos anos-calendário de
gozo do benefício e do regime de apuração da CSLL.
§ 8o A parcela a ser adicionada nos termos do § 7o deste artigo será devida
pelo seu valor integral, ainda que a pessoa jurídica apure, no período, base de
cálculo negativa da CSLL.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721741/2014-50

[...]
Em seguida, prosseguindo em sua análise, a unidade de origem destaca que a
Contribuinte, em sua DIPJ/2009 – Retificadora, apurou em 31/12/2008, na citada Ficha 17, uma
CSLL de R$ 405.711,69, e considerando apenas o valor deduzido a título de CSLL mensal paga
por estimativas (linha 74) de R$ 613.111,91, resultaria em uma CSLL A PAGAR (linha 76) de
(-) R$ 207.400,22, ou seja, esta apuração demonstra que a Contribuinte teria um saldo negativo
de CSLL, e, portanto, não poderia fazer uso do benefício fiscal.
Após várias considerações acerca dos dispositivos do art.1o e seus parágrafos, da
citada lei, a unidade de origem conclui:
A apuração acima, feita com o objetivo de verificar se a contribuinte tem o
direito de utilizar o crédito da Lei 11.051/2004, mostra que a empresa apurou
saldo negativo de CSLL no período. O § 2o limita a utilização do benefício
fiscal ao caso em que a pessoa jurídica apura saldo A PAGAR dessa
contribuição, ou seja, ao caso em que haveria, efetivamente, a entrada de
recursos para os cofres da União. Tendo o Saldo a Pagar valor negativo, como
demonstrado, o limite de utilização fica reduzido a zero e não há como a
contribuinte fazer uso do benefício fiscal. Caso contrário, o saldo negativo do
período seria aumentado pela utilização desse tipo de crédito, em clara
oposição ao que dispõe a segunda parte do citado parágrafo, que é explícito ao
determinar que a parcela excedente de crédito não gera “... em qualquer
hipótese, direito à restituição, compensação , ressarcimento ou aproveitamento
em períodos de apuração posteriores.”
Na verdade, a análise completa do artigo 1o da Lei no 11.051/2004 mostra que
o único benefício que esse concede às empresas que adquirem máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo
imobilizado, é a postergação do prazo para recolhimento de parte da CSLL a
Pagar, correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
depreciação contábil desses bens.
As adquirentes poderão se beneficiar do crédito a partir do mês em que o bem
entrar em operação até o final do 4o (quarto) ano-calendário subsequente
àquele a que se referir o mencionado mês (§ 6o) e deverão, após o término do
período de gozo do benefício, adicionar à CSLL devida o valor utilizado a título
de crédito em função dos anos-calendário de utilização do benefício (§ 7o). Ou
seja, o crédito deduzido no primeiro ano deverá ser adicionado no quinto ano,
o do segundo ano no sexto e assim sucessivamente, até serem tributados todos
os valores anteriormente utilizados a título de crédito. Ressalte-se que a
parcela a ser adicionada será devida pelo seu valor integral, ainda que a
pessoa jurídica apure, no período, base de cálculo negativa da CSLL (§ 8o).
Trata-se, portanto, de recolhimento da CSLL a Pagar que deixou de ser feito
anteriormente, quando a contribuinte optou por usufruir o favor fiscal.
[...]
Desse modo, na prática, o benefício previsto no artigo 1o da Lei no 11.051/2004
é uma autorização legal para que a pessoa jurídica deixe de recolher parte de
um tributo e o faça, em outro prazo nele estipulado, pelo mesmo valor original
devido. Ou seja, tal benefício tem a natureza de postergação do prazo de
recolhimento de tributo e a isso se limita. Porém, como é mostrado abaixo, ao
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721741/2014-50

retificar suas declarações para utilizar o benefício fiscal, a interessada obteve
vantagem não prevista no artigo 1o, o que comprova a incorreção do
procedimento por ela adotado.
[...]
Conclui-se, portanto, que a dedução a título de Créditos sobre Depreciação de
Bens do Ativo Imobilizado foi utilizada indevidamente e não deve ser
considerada na composição do saldo negativo de CSLL referente ao exercício
2009.
Passemos, então, à apuração do crédito a que tem direito a pleiteante,
considerando que todos os créditos formadores do saldo negativo, informados
na DCOMP 36585.73459.250713.1.7.03-2642, foram confirmados (fls. 52/62):

De todo o exposto, tendo em vista haver convencimento da utilização indevida
do benefício fiscal previsto no § 2o do artigo 1o da Lei no 11.051/2004, e a
manifestação da postulante, com apoio no art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 41 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, PROPONHO o reconhecimento
parcial do direito creditório no valor de R$207.453,56, conforme apuração
acima, e ainda, a homologação das declarações de compensação tratadas no
presente processo, até o limite do crédito reconhecido, bem como o
encaminhamento à SAFIS dos documentos necessários ao cumprimento do
disposto no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o resumo desta manifestação, conforme constou no relatório da
decisão recorrida:
2. O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 113/121) na
qual alega, sinteticamente, conforme excertos em “itálico" e em imagens, que:
a) é legítima a apropriação de créditos relativos às depreciação de bens do ativo
imobilizado, uma vez que não ocorreram as hipóteses de vedação previstas no
art. 1° da Lei n° 11.051/2004; b) “fato de a Manifestante ter apurado, ao final,
saldo negativo de CSLL, não significa que inexistiu saldo de CSLL a pagar
naquele exercício"; c) “a Manifestante de fato apurou CSLL a pagar no
exercício de 2009 (ano-calendário 2008), no valor total de R$ 405.711,69
(quatrocentos e cinco mil, setecentos e onze reais e sessenta e nove centavos),
conforme se infere da Linha 64 da DIPJ correspondente.", com base nesse
valor calculou o limite do montante relativo ao crédito sobre depreciação de
bens do ativo imobilizado, chegando ao valor de R$ 381.349,77, que “foi
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721741/2014-50

deduzido de parte do débito de CSLL apurado no exercício (R$ 405.711,69)” e
"restou ainda em aberto saldo residual de CSLL a pagar, no valor de R$
24.361,92", desse montante foram deduzidas as retenções na fonte e
antecipações (estimativas mensais) no total de R$ 613.111,91, resultando num
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 588.749,99, conforme quadro resumo
reproduzido abaixo; d) "O valor do saldo negativo disposto no quadro acima é
exatamente o mesmo que foi utilizado como crédito na DCOMP n°
36585.73459.250713.1.7.03-2642".

DA DECISÃO RECORRIDA
Por meio do Acórdão de no 11-67.841, proferido pela 5a Turma da DRJ/REC em
sessão de 29 de maio de 2020, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
sendo confirmado o direito creditório reconhecido no Despacho Decisório.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 24 de julho de 2020 da decisão recorrida, a Contribuinte
Interessada apresentou recurso voluntário em 21 de agosto de 2020, no qual insistiu nas mesmas
alegações trazidas para apreciação da DRJ.
Para a Recorrente, o seu procedimento estaria correto, pois entende que o crédito
previsto na Lei 11.051/2004 estaria pronto para utilização pela simples apuração “de valores de
CSLL a serem adimplidos no final do exercício”, e que estaria (o crédito) “restrito ao limite do
referido montante a pagar. E foi exatamente desta forma que a Recorrente utilizou o benefício
creditório.”
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721741/2014-50

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O procedimento adotado pela Recorrente consistiu na dedução do crédito sobre
depreciação de bens do ativo imobilizado, informado na linha 66 da Ficha 17 da DIPJ,
diretamente do valor apurado da CSLL (linha 64 da Ficha 17).
Reproduzo a parte pertinente a esta dedução, assim considerada na Ficha 17 –
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, DIP/2009:

Para a Recorrente, a CSLL apurada, após deduzida de eventual base negativa de
CSLL de períodos anteriores, já lhe permitiria a utilização do referido crédito, conforme
assinalou na Ficha 17, supra.
Deste entendimento não partilho.
A recorrente ignora a distinção entre apuração de CSLL e saldo a pagar de
CSLL, distinção esta que foi explicitamente apontada nos dispositivos do art.1o da Lei
11.051/2004.
De se mostrar, novamente, pois já adequadamente evidenciado, tanto no
Despacho Decisório quanto na decisão recorrida, a clareza do texto legal.
Nos termos do art.1o da referida lei, o crédito relativo à CSLL será deduzido do
valor da CSLL apurada:
§ 1o O crédito de que trata o caput deste artigo será deduzido do valor da
CSLL apurada, no regime trimestral ou anual.
E a pergunta que se faz é: pode-se deduzir todo o valor da CSLL apurada, no
caso, assinalado na linha 62, supra, da Ficha 17?
A resposta é não, uma vez que há limite para a utilização do crédito de CSLL e aí
está a distinção estabelecida na lei, da qual a Recorrente não quer aceitar, mas o limite está
expressamente definido no §2o do art.1o:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721741/2014-50

§ 2o A utilização do crédito está limitada ao saldo da CSLL a pagar,
observado o disposto no § 1o deste artigo, não gerando a parcela excedente,
em qualquer hipótese, direito à restituição, compensação, ressarcimento ou
aproveitamento em períodos de apuração posteriores.
Pelo acerto de seu racional, reproduzo parte da decisão recorrida ao explicar o
disposto neste parágrafo:
11. Pela simples leitura deste parágrafo é de se inferir que o limite da
utilização do crédito é o da CSLL a pagar.
12. Ainda que fosse adotado o entendimento do contribuinte de que o limite
seria o da CSLL apurada, tal interpretação também esbarraria na proibição de
utilização da parcela excedente, em qualquer hipótese, na geração de direito à
restituição compensação, ressarcimento ou aproveitamento em períodos de
apuração posteriores, conforme se extrai do mesmo § 2o acima citado.
13. Assim não faz sentido ampliar o conceito de CSLL a pagar, o que já não é
possível, como já dito anteriormente, para o valor calculado antes das
deduções como requer o contribuinte. Isto porque todo o valor que exceder do
valor a pagar estaria impedido de ser restituído pelo comando legal citado.

Ainda, a citada lei permite a utilização do crédito de CSLL na dedução de
estimativas mensais de CSLL e, nesta situação, aí aparece novamente a distinção, uma vez que o
crédito, agora, estaria limitado à CSLL apurada:
§ 3o Será admitida a utilização do crédito no pagamento mensal por estimativa.
§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, o crédito a ser efetivamente utilizado está
limitado à CSLL apurada no encerramento do período de apuração.

A decisão de piso já tinha feito a devida observação:
14. Além disso, é clara a intenção do legislador quando pretende diferenciar o
valor da CSLL a pagar do valor apurado antes deduções. Podemos perceber
isso não só na regra geral da utilização do crédito contida no § 1°, mas
também quando estabelece a situação especial nos § 3o e 4° do mesmo artigo:
“§ 3o Será admitida a utilização do crédito no pagamento mensal por
estimativa.
§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, o crédito a ser efetivamente utilizado está
limitado à CSLL apurada no encerramento do período de apuração.”
15. Veja que nesta situação especial é permitida a utilização do benefício para
quitação das estimativas, neste caso, o limite é a CSLL apurada no
encerramento do período de apuração. No entanto, no caso em questão, o
contribuinte não utilizou o benefício no pagamento mensal das estimativas,
fazendo seu uso na apuração anual.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721741/2014-50

É o bastante para decidir, tenho a plena convicção do acerto da decisão recorrida,
e as eventuais alegações em sentido contrário da Recorrente perdem a razão de ser, pois baseadas
em premissa equivocada, contrária ao texto legal.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital